Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-72.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710958-72.2023.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA FRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal federal, interposto por CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA FRAGA, com base no art. 1.042, contra acórdão da Terceira Turma Recursal, cuja ementa é a seguinte: “Fazenda Pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. recurso extraordinário. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Preterição não comprovada. Tema 784 STF. Recurso conhecido e improvido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na consonância do acórdão recorrido com o disposto no Tema 784 do STF. 3. A agravante afirma que a decisão não está em conformidade ao julgado do Tema 784 do STF e alega que possui direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de alguns candidatos que foram convocados para tomar posse no concurso para preenchimento do cargo de Monitor de Gestão Educacional. Sustenta a existência de repercussão geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão está em consonância ao decidido pela Suprema Corte no Tema 784 e se o recurso extraordinário merecerá trânsito. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou o seguinte entendimento: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 6. Na espécie, o edital estabeleceu 80 vagas e a agravante foi classificado na 3.123a colocação, sendo que a desistência de alguns candidatos convocados e classificados em posição anterior ao da agravante não garantiu à autora a nomeação, uma vez o direito subjetivo a nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso. 7. Nesse sentido, conforme consignado no acórdão vergastado, “(...)O fato de 940 nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação, já que, mesmo considerando as desistências, não estaria dentro do número previsto de vagas e, mais que isso, cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas adicionais serão preenchidas. (...). Portanto, a decisão colegiada está em consonância à tese fixada no julgamento do Tema 784 de repercussão geral. 8. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.030, I, “a”; Lei 9.099/95, art. 46. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 837.311-RG – Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015.” Depreende-se dos autos, que o recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 66661444), ao qual foi negado seguimento por esta Presidência, por entender que o acórdão vergastado está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte (ID 67902901), especialmente no que circunscreve ao Tema 784 (RE 837.311) de repercussão geral. Após, a parte recorrente, apresentou agravo interno (ID 68769285), recurso que teve seu provimento negado pelo Colegiado desta Terceira Turma Recursal, conforme ementa reportada acima (ID 71880475). Inconformado, a recorrente maneja Agravo ao Supremo Tribunal Federal pleiteando a reforma do acórdão. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. De acordo com os arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Ainda, caberá Agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Destaca-se que, nestes autos, já houve análise de agravo interno, recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que a recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Portanto, conforme exposto, incabível o agravo em recurso extraordinário quando o expediente desafia decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: "AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL DESAFIANDO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que nega provimento a agravo interno/regimental, desafiando decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. (ARE no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp n. 1.874.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 5/12/2023)." Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 72757172. Brasília, 31 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal